Tribunal: TJDFT
Processo: 0736812-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação declaratória de inexigibilidade de débito. PEDIDOS. TUTELA CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO FAZER. EXCLUSÃO. INFORMAÇÕES. CADASTRO DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE. MANTENEDORA. AUSÊNCIA. IMPOSIÇÃO. REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, na qual a consumidora com cobranças, cuja inexigibilidade é incontroversa, em razão do reconhecimento da prescrição, busca o provimento de tutela condenatória para compelir a empresa operadora de serviços de telefonia (ré) a excluir as informações atinentes a inadimplência pretérita em banco de dados considerado entidade de caráter público.
2. Consoante a Corte Infraconstitucional: “a responsabilidade de adequar-se ao comando inserto no art. 43, § 2o, do CDC é exclusiva da mantenedora do banco de dados ora questionado.” (REsp 1726270/BA. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Relator(a) p/ Acórdão: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 27/11/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 07/02/2019).
3. No caso, não se pode imputar à ré qualquer tutela condenatória, pois a natureza jurídica “cadastros de passagem” ou “cadastros de consultas anteriores” é de entidades de caráter público e, por conseguinte, de responsabilidade dos serviços de proteção ao crédito e congêneres (art. 43, § 4o, do CDC).
4. Recurso não provido.